Tribunal: TJDFT
Processo: 0734503-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734503-05.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDOS: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA, JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 66 DO CPC. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento ao conflito de competência suscitado pela agravante, porquanto ausentes os requisitos do artigo 66 do CPC. 2. Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, são três as hipóteses de conflito de competência: a) quando dois ou mais juízes se declaram competentes; b) quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; c) quando entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. 2.1. Não há conflito quando um juiz se declara competente e o outro concorda com o posicionamento adotado pelo primeiro. Em tal situação, a questão deve ser decidida mediante provocação específica, nos autos do processo de referência, dirigida ao juízo que se declara competente e, em caso de inconformismo, submetida à segunda instância – ressalvada a ocorrência de preclusão. 2.2. Ignorar tal circunstância significaria refutar literal disposição normativa e transformar o incidente processual em espécie de insurgência ou sucedâneo recursal para analisar deliberações dos juízos suscitados – o que não se admite. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada, ao afastar o conflito de competência, encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 66, inciso I, do CPC, aduzindo, em síntese, que há flagrante conflito de competência quando há recuperação judicial em vigor e é determinada, por outro juízo, a expropriação de bens da empresa devedora, em recuperação; b) artigo 1.112 do Código de Processo Civil, sustentando que, independentemente da sentença de encerramento, a recuperação judicial permanece em vigor enquanto ainda não transitada em julgado, uma vez que pendente julgamento de recurso com efeito suspensivo; c) artigos 6o, §§ 1o e 4o, 7o, § 1o, 47, 49, caput e § 3o, e 76, todos da Lei 11.101/2005, afirmando a impossibilidade de constrição de bens à revelia da competência universal do juízo da recuperação judicial. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID Num. 38745935 - Pág. 27). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.112 do CPC e 6o, §§ 1o e 4o, 7o, § 1o, 47, 49, caput e § 3o, e 76, todos da Lei 11.101/2005, embora a recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque é “Inadmissível o recurso especial quanto aos dispositivos legais a respeito dos quais não houve o cumprimento do requisito do prequestionamento, a teor da Súmula 211/STJ.” (AgInt no REsp n. 1.958.027/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Da mesma forma não merece curso o inconformismo lastreado no indicado malferimento ao artigo 66, inciso I, do CPC, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “Ocorre que o juízo Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nas informações de ID 31569715, registrou, explicitamente, a sua incompetência” (ID Num. 37711691 - Pág. 3). (...) “Ignorar tal circunstância significaria refutar literal disposição normativa (interpretação contra legem) e transformar o incidente processual em espécie de insurgência ou sucedâneo recursal para analisar deliberações dos juízos suscitados – o que não se admite. Nesse sentido: "o conflito positivo de competência não é a via adequada para se aferir a inteireza e legitimidade de deliberações dos juízos suscitados nem para se pronunciar o acerto ou desacerto de decisões proferidas em demandas que deram origem a sua instauração" (AgRg no CC 131.891/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 12/09/2014)” (ID Num. 37711691 - Pág. 4). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.972.647/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017